Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento conforme se depreende do despacho de ID: 34432208. No ID: 35241765, consta manifestação do Distrito Federal pugnando pelo indeferimento dos pedidos do SINDIRETA (ID: 3342986), quanto à aplicação do índice de correção monetária IPCA-E. No mais, disse o DF não ser caso de expedição de RPV e não ter havido comprovação do vínculo de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA. Diga o SINDIRETA sobre os argumentos apresentados pelo ente distrital no ID: 35241765. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador